Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701361-69.2024.8.07.0011 EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A. (Id. 70958522) e Taurus Transportes e Logística Ltda. – ME (Id. 71161461) ao Acórdão Id. 70665908, que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Ré. Conforme a certidão Id. 72361359, os referidos recursos foram incluídos na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (18.6.2025 a 27.6.2025), que já se encerrou. No Id. 73349903, o Banco Itaucard S.A. opôs novos embargos de declaração. Ao que tudo indica, foram opostos por equívoco, pois indicam partes diversas daquelas que integram a relação processual. Pela decisão Id. 73508938, os Embargos de Declaração Id. 73349903 não foram conhecidos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após, no Id. 73862569, o Banco Itaucard S.A. opôs Embargos de Declaração à decisão Id. 73508938, alegando omissão quanto à apreciação dos Embargos de Declaração Id. 70958522. Todavia, conforme já esclarecido, o recurso Id. 70958522 foi incluído na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (18.6.2025 a 27.6.2025), que já se encerrou (certidão Id. 72361359). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração Id. 73862569, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por último, advirto que, na hipótese de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ao embargante será aplicada multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora